Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes com o objetivo de indicar omissão e contradição no acórdão que deu provimento a remessa necessária e ao apelo interposto pelo Distrito Federal em ação anulatória de débito fiscal. 1.1. Alega o autor que o julgado seria omisso por não ter levado em consideração a boa-fé da empresa e sua dificuldade em se adequar ao sistema informatizado do fisco, devendo ser aplicado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em seu benefício. 1.2. O ente público, por sua vez, aduz que o acórdão seria contraditório em relação à jurisprudência da Corte Superior, porquanto os honorários de sucumbência foram fixados por equidade e não com base no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
2. Em que pese a alegação do autor, as questões referentes ao descumprimento da obrigação acessória, a retificação dos livros eletrônicos e as alegações da empresa ao deixar de proceder nos termos da legislação, foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado de forma pontual e elucidativa. 2.1. Quanto ao tema, restou esclarecido e demonstrado por perícia judicial que a escrituração contábil apresentada pelo embargante estava eivada de falhas, razão pela qual o aproveitamento do crédito no regime do ICMS fora obstado ante o descumprimento do dever de manter a escrituração contábil em ordem.
3. Do mesmo modo, não prospera a alegação deduzida pelo Distrito Federal ao apontar que o acórdão seria contraditório em relação à jurisprudência da Corte Superior. 3.1. Isso porque os embargos de declaração são recursos de contornos bastante rígidos, não se prestando para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de contradição há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial, não havendo falar em violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu o prequestionamento.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu o prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.